Tribunal: TJSP
Processo: 1001859-86.2023.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Apelação Cível. Ação de conhecimento declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte. Contratação não reconhecida. Perícia. Necessidade. Ônus daquela que afirma a regularidade das contratações. Artigo 6o, VIII, do CDC c.c. 429, II e 428, I, ambos do Código de Processo Civil. Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de conhecimento declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte. Contratação não reconhecida. Perícia. Necessidade. Ônus daquela que afirma a regularidade das contratações. Artigo 6o, VIII, do CDC c.c. 429, II e 428, I, ambos do Código de Processo Civil. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade às instituições financeiras. Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do Tema 1.061/STJ. Sentença que deve ser anulada, para que se realize perícia grafotécnica nos documentos juntados aos autos, cujo custeio ficará a cargo da ré. Sentença anulada. Recurso prejudicado, nos termos da fundamentação.